Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701130-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ROCHA MARTINS PEDERSOLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ISABEL CRISTINA ROCHA MARTINS PEDERSOLI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0741445-34.2023.8.07.0016, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (parte ré/agravada), indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que ele deveria ser expedido com o limite de dez salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 194818750, dos autos de origem): A parte exequente requer a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV conforme a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. É o brevíssimo relatório. Decido. Tenho, contudo, que o pleito da parte exequente não deva ser acolhido. É que a Lei Distrital no 6.618/2020, que altera “dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa conforme julgamento proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. De início, transcrevo o seu inteiro teor: (...) Como se vê, a novel lei define para vinte salários mínimos o novo teto para pagamento das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal e sua administração indireta. Gize-se que a autorização para definição do montante daquilo que se estipula como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) se encontra estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal, que delega tal mister a cada Ente Federativo, observadas as regras constitucionais. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor para a Administração Pública Direta e Indireta foi definido em dez salários mínimos, nos termos da redação original do artigo 1o, caput da Lei Distrital no 3.624/2005, de autoria do Poder Executivo Local. Porque a majoração do valor das obrigações de pequeno valor implica mudança no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, a iniciativa para legislar sobre o assunto compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1.o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que as dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 se submete à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, entendo que houve violação ao artigo 71, § 1o, inciso V e ao artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Segue a ementa: (...) Em suma, a Lei Distrital n.o 6.618/2020, deflagrada por iniciativa parlamentar, viola a Lei Orgânica do Distrito Federal por influenciar direta e imediatamente o orçamento e as finanças distritais, na medida em que antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, de outra forma, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Ademais, em que pese a alegação da parte exequente, quanto ao entendimento sufragado pelo STJ no MS 71141, destaco que não se trata de precedente vinculante, pois, nos termos do art. 927 do CPC, são vinculantes: (...) Por ouro lado, o julgamento declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital N.o 5.475, DE 23/04/2015 na parte em que aumentou o limite de valor das requisições de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos foi proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 20150020150772), julgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dentro de sua competência constitucional. Trata-se de acórdão que transitou em julgado e, tratando-se de controle concentrado de constitucionalidade, é de observância obrigatória como orientação do plenário do tribunal nos julgamentos no âmbito do território do tribunal em questão. Por tais razões, mantenho o entendimento deste juízo e declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa e, por consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na lei 6.618/2020, devendo ser expedido com observância do limite de dez salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Certifique-se quanto ao prazo de manifestação da parte executada. Em suas razões recursais (ID. 59492113), a parte agravante expõe que a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo financeiro à parte credora, em especial porque o feito não deve prosseguir antes da correta definição sobre o tema. Defende que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, o que pode levar à expedição de precatório. Ressalta que a constitucionalidade da Lei Distrital no Lei Distrital n. 6.618/2020 foi confirmada em sede de Mandado de Segurança No 71141 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em fevereiro do corrente ano, onde a Corte afirmou que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada, ao passo que reconheceu que a elevação do patamar para o teto de vinte salários mínimos em relação ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal não interfere na prerrogativa do Governador Distrital indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alega que o título executivo judicial dos autos em debate foi definido durante a vigência da lei no 6.618/2020, devendo ser expedida RPV com o teto de 20 salários mínimos em consonância com o entendimento do STJ que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para suspender a decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, reformar a decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Preparo realizado (ID. 59492114). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois a referida Lei Distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, o que, a princípio, impede a sua aplicação ao caso concreto. Confira-se a ementa do referido julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, empregando a norma prevista na Lei Distrital 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. O Conselho Especial declarou inconstitucional a Lei 6.618/20 for vício de iniciativa. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1840506, 00429093220168070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE ALTEROU A DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a incidir em cumprimento de sentença lastreado em título judicial constituído antes da sua vigência. II. Norma jurídica que define obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar título judicial constituído sob o pálio da legislação anterior. III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica. V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VI. A Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1821258, 07154463020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA LEI 6.618/2020 PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se quanto à aplicabilidade da Lei 6.618/2020, que majorou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para pagamento das dívidas do DISTRITO FEDERAL por meio de requisição de pequeno valor - RPV. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020 e em razão do vício de iniciativa. 2. Nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1414943/DF, a Suprema Corte não analisou a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, mas tão somente sobre sua eventual sujeição ao precedente fixado no Tema 7921 da Repercussão Geral e eventual possibilidade de aplicação retroativa da lei que majorou o teto para pagamento por meio de requisições de pequeno valor. Em que pese o DISTRITO FEDERAL tenha questionado a constitucionalidade da Lei 6.618/2020 naqueles autos, a Suprema Corte não apreciou essa questão, limitando-se a decidir acerca de sua eventual aplicação retroativa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788022, 07379754320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito